Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-55.2020.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – IMÓVEL – TAXA DE OCUPAÇÃO – V. Acórdão que determinou que seja descontada do montante a ser restituído a quantia relativa à taxa mensal de ocupação do imóvel equivalente a 0,5% do valor do contrato, durante o período em que o autor ocupou o bem. – Alegação de que é necessário o esclarecimento do efetivo período para a cobrança da taxa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – IMÓVEL – TAXA DE OCUPAÇÃO – V. Acórdão que determinou que seja descontada do montante a ser restituído a quantia relativa à taxa mensal de ocupação do imóvel equivalente a 0,5% do valor do contrato, durante o período em que o autor ocupou o bem. – Alegação de que é necessário o esclarecimento do efetivo período para a cobrança da taxa de ocupação. – Omissão – OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. Acórdão a respeito do efetivo período para a cobrança da taxa de ocupação. Recurso acolhido nesta parte para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Omissão – Contradição – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000878-55.2020.8.26.0664/50000 .
VOTO No 27.962.
Registro: 2020.0000945357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000878-55.2020.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante ODEMIR OLIVEIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados PARQUE CIDADE JARDIM VOTUPORANGA SPE LTDA e CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
parcialmente acolhidos para suprir a omissão, sem alteração do resultado do
julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000878-55.2020.8.26.0664/50000 .
VOTO No 27.962.
VOTO No 27.962.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000878-55.2020.8.26.0664/50000 VOTUPORANGA.
EMBARGANTE: ODEMIR OLIVEIRA DE MELO.
EMBARGADOS: PARQUE CIDADE JARDIM VOTUPORANGA
SPE LTDA. e OUTRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMPROMISSO DE
VENDA E COMPRA
IMÓVEL
TAXA DE
OCUPAÇÃO
V. Acórdão que determinou que seja
descontada do montante a ser restituído a quantia relativa à
taxa mensal de ocupação do imóvel equivalente a 0,5% do
valor do contrato, durante o período em que o autor ocupou
o bem. Alegação de que é necessário o esclarecimento do
efetivo período para a cobrança da taxa de ocupação.

Omissão OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. Acórdão
a respeito do efetivo período para a cobrança da taxa de
ocupação. Recurso acolhido nesta parte para suprir a
omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA
Omissão
Contradição

Prequestionamento
explícito.
DESCABIMENTO:
Inexistência de lacunas ou de deformidade passível de
correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA
SUPRIR
A
OMISSÃO,
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO DO JULGAMENTO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Odemir Oliveira de Melo contra o v. acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000878-55.2020.8.26.0664/50000 .
VOTO No 27.962.
fls.181/189 desta E. 18a Câmara de Direito Privado que, na parte
conhecida, deu parcial provimento ao recurso de apelação dos ora
embargados, apenas para determinar que seja descontada do montante a
ser restituído, a quantia relativa à taxa mensal de ocupação do imóvel
equivalente a 0,5% do valor do contrato, durante o período em que o
autor ocupou o bem.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar contradição e obscuridade (fls. 1/4). Alega que é
necessário esclarecer no dispositivo do v. Acórdão qual o efetivo
período para a cobrança da taxa de ocupação. Afirma que é necessário
saber se o período se refere ao tempo em que houve a conclusão da obra
ou à época em que o comprador deixou de pagar a prestação e continuou
usufruindo do imóvel. Sustenta também que é incabível no presente caso
a cobrança de taxa de ocupação e no percentual de 0,5% ao mês. Pleiteia
a apreciação de questões e normas para fins de prequestionamento.
Considerando-se
a
pretensão
do
embargante de se atribuir efeito modificativo aos embargos de
declaração, foi determinada a intimação dos embargados (fls. 06), que
apresentaram resposta a fls. 10/12.
É o relatório.
É o caso de se conhecer e de se acolher
em parte os embargos de declaração.
Houve omissão no v. Acórdão a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000878-55.2020.8.26.0664/50000 .
VOTO No 27.962.
do efetivo período para a cobrança da taxa de ocupação.
Dessa
forma, deve ser aclarado e
complementado o dispositivo do v. acórdão, passando a constar o
seguinte:
“Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
NA PARTE CONHECIDA ao recurso para determinar que seja
descontada do montante a ser restituído pelas rés a quantia relativa à taxa
mensal de ocupação do imóvel equivalente a 0,5% do valor do contrato,
durante o período em que o autor ocupou o bem desde o inadimplemento,
maio de 2019, até a efetiva restituição do imóvel, tudo a ser apurado em
liquidação de sentença. Mantida, no mais, a r. sentença.” (grifo nosso)
Em caso análogo assim também já se
decidiu nesta E. 18a Câmara de Direito Privado: “(...) para condenar os
réus ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel no equivalente a
0,5% do valor atualizado do contrato por mês de ocupação, desde o
inadimplemento, julho de 2018, até a efetiva restituição do bem (...)”
(AC no 1001107-19.2019.8.26.0383, rel. Des. Hélio Faria).]
Essa é a posição mais justa para se
restabelecer o direito de cada parte.
O suprimento dessa omissão não altera o
resultado do julgamento.
No mais, sem razão o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000878-55.2020.8.26.0664/50000 .
VOTO No 27.962.
Nenhuma
violação
a
princípios
constitucionais ou processuais restou configurada no julgamento do
recurso de apelação.
As matérias arguidas no recurso foram
devidamente analisadas pela Turma Julgadora.
Ressalte-se que a fundamentação relativa
à questão da taxa de ocupação constou expressamente do v. aresto,
sendo desnecessário tecer quaisquer comentários aos argumentos
trazidos no presente recurso.
Foi ressaltado no v. acórdão que, in verbis: “(...)
Assim, deve ser assegurado também ao vendedor o direito à retenção
de parte do valor pago, considerando-se o período em que o
comprador ficou na posse do bem.
A taxa mensal de 1% pretendida pelas apelantes é
excessiva. O percentual de 0,5% sobre o valor do contrato eì adequado
ao caso em análise, porque eì comumente utilizada como referência
para fixação do aluguel de imóveis.
Nesse sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual, com
pedido de restituição de valores pagos. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência.
Recurso da requerida. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA IMOBILIAìRIA. Relação negocial regida pelo CDC.
Permitida resilição contratual imotivada pelo promitente
comprador. Restituição das partes ao "status quo ante".
Devolução que deve ser imediata e em parcela única.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000878-55.2020.8.26.0664/50000 .
VOTO No 27.962.
Inteligência da Súmula no 543 do STJ, e das Súmulas no 1, 2
e 3 deste Tribunal. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 ao
contrato celebrado anteriormente à sua vigência. Retenção
de valores pagos, a título de perdas e danos. Percentual
majorado a 20% do valor a ser restituído. Adequação ao
prejuízo pelas despesas com o financiamento e a frustração
do negócio. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Arras
confirmatórias que integram o valor da obrigação, devendo
ser restituídas sob pena de enriquecimento sem causa. Taxa
de fruição do bem arbitrada em 0,5% do valor do contrato
por mês de utilização pela autora. Manutenção, porque
adequada aos lucros cessantes presumidos. Taxas incidentes
sobre o bem no período de posse da promitente compradora
que devem ser retidas, como já deferido. Sucumbência
mantida, sem motivo para redução dos honorários
advocatícios em percentual inferior ao disposto pelo art. 85,
§ 2o do CPC. Recurso parcialmente provido” (A.C. no
1025971-61.2018.8.26.0576, Rel. Des. Helio Faria).”
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Nada mais a apreciar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000878-55.2020.8.26.0664/50000 .
VOTO No 27.962.
Pelo
exposto,
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO somente
para suprir a omissão apontada, sem alteração do resultado do
julgamento, conforme fundamentação e declaração acima.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR